Tribunal: TCU
Processo: 013.023/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Políticas Penais em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 640127, firmado com o/a FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL, Siafi/Siconv 640127, funçãonull, que teve como objeto "Aquisição de materiais e instalação de equipamentos em estabelecimentos penais" (no da TCE no sistema: 2060/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8332/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.023/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Henrique Moutinho (XXX.219.327-XX); César Rubens Monteiro de Carvalho (XXX.398.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Políticas Penais.